Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703068-89.2017.8.07.0020 APELANTE: RAYANE MELO PIRES APELADO: HENRY GREIDINGER CAMPOS, CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (21/07 a 28/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora